Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720189-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANA FERREIRA TORRES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANDRE GERMANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por CAETANA FERREIRA TORRES e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de CARLOS ANDRÉ GERMANO ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0700838-97.2018.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 233744476 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CAETANA FERREIRA TORRES e DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANDRE GERMANO. O Credor requer o bloqueio de valores via SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer, ainda, a inclusão do nome do Devedor nos cadastros de inadimplentes. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. No caso, observo que a última pesquisa de ativos do Executado via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse contexto, impõe-se o deferimento de nova busca, sem, contudo, utilizar a funcionalidade de reiteração automática. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do Credor para determinar a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 45.879,82. (Id. n. 233430257) Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Ainda, defiro a inclusão do nome do Devedor no SERASA, via SERASAJUD. Aguarde-se resposta dos sistemas. Ficam as partes intimadas. As Agravantes alegam que: (i) ajuizaram cumprimento de sentença em face do Agravado, visando o pagamento de: R$ 5.048,37 (cinco mil, quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) referentes a aluguéis e encargos vencidos; aluguéis vincendos até a desocupação do imóvel, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde o vencimento; (ii) o Agravado não pagou voluntariamente nem apresentou impugnação no prazo legal; (iii) foi realizada uma pesquisa via SISBAJUD, que resultou no bloqueio e penhora de R$ 2.795,54 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); (iv) posteriormente, o Agravado foi condenado ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por não indicar bens à penhora no prazo legal; (v) solicitaram, então, nova penhora via SISBAJUD com bloqueios automáticos ("teimosinha") e a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (vi) o Juízo indeferiu o pedido de bloqueio, alegando que a funcionalidade aumentaria o número de páginas dos autos e que isso comprometeria a rotina da Serventia; (vii) o PJe permite a organização e classificação dos documentos, o que evita tumulto processual, mesmo com o aumento de páginas; (viii) a reiteração automática de ordens de bloqueio não inviabiliza o trabalho da serventia, pois práticas ordinatórias podem ser adotadas para lidar com a funcionalidade; (ix) caso haja dificuldades técnicas, estas devem ser resolvidas internamente ou com apoio dos órgãos responsáveis pelo SISBAJUD, sem prejudicar os jurisdicionados ou a prestação jurisdicional; (x) negar o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para não sobrecarregar a serventia é um contrassenso, pois isso prejudica a efetividade da prestação jurisdicional sob o pretexto de protegê-la; (xi) o indeferimento também viola os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da boa-fé e da cooperação, conforme estabelecido nos artigos 4o a 6o do Código de Processo Civil (CPC); (xii) A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD foi desenvolvida pelo CNJ em parceria com o Banco Central e a PGFN, com o objetivo de eliminar a necessidade de sucessivas ordens manuais, reduzir prazos processuais, aumentar a efetividade das decisões, aprimorar a prestação jurisdicional; (xiii) outras tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas, mas a pesquisa via SISBAJUD já resultou em penhora de R$ 2.795,54 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Invoca os princípios da efetividade, boa-fé e cooperação (arts. 4o a 6o do CPC), bem como entendimentos do TJDFT. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja realizada a pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada pelos princípios da efetividade, boa-fé e cooperação (arts. 4o a 6o do CPC), sendo modalidade legal, proporcional e reconhecida pela jurisprudência do TJDFT diante do insucesso de outras diligências e considerando que o executado não indicou bens à penhora, mesmo intimado. Alega que o perigo de dano está demonstrado na possibilidade de comprometimento da efetividade da execução e na dificuldade de satisfação do crédito. Além disso, ressalta que a demora pode levar à suspensão do cumprimento de sentença na origem. Afirma que o bloqueio é revisado em 24 horas pelo juízo, podendo ser desfeito a qualquer tempo em caso de valores impenhoráveis ou excessivos. Não houve recolhimento de custas de preparo foram devidamente recolhidas em face do patrocínio pela Defensoria Pública. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e não teve recolhimento das custas de preparo. Decido. Do efeito suspensivo A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A rigor, poder-se-ia enveredar pela ausência de interesse recursal, já que parte substancial do que almejada está abarcada pelo provimento judicial. Porém, como se trata de medida de urgência e dada a distinção entre as pesquisas, o pedido encontra respaldo no que diz respeito ao manejo do agravo de instrumento. A ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, compilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. No caso concreto, o juízo de origem deferiu a realização da pesquisa na decisão agravada, o que evidencia seu engajamento cooperativo, na medida em que seja a medida adequada ao momento, uma que vez se trata da primeira pesquisa realizada. Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Como observado na origem, seu pedido já antecipou a realização da consulta reiterada, sem que existam elementos nos autos evidenciando que reuniu todos os esforços para diligenciar a existência de ativos ou de patrimônio. Por fim, a sujeição a eventual arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso concreto, inclusive, inexiste comando judicial indicando arquivamento, uma vez que a decisão agravada determinou a realização da pesquisa na modalidade simples, de modo que inexiste indicativo de suspensão ou arquivamento por ora. Na eventualidade de ulterior decisão nesse sentido, a parte agravante pode se valer dos meios processuais para impugnação do que entender necessário. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025 14:55:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador